Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011301-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA - CPF: 886.219.791-87 (APELANTE), GESUALDO GIAVAROTTI - CPF: 165.001.641-72 (ASSISTENTE), JUCILENE VALEIRO DE SOUZA - CPF: 005.312.951-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença

que condenou,
Marcio Jose Giavarotti De Souza
nas sanções do artigo
24-A da Lei 11.3340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção com regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII do Código Penal, argumentando que não há elementos suficientes para a condenação, uma vez que não foi possível demonstrar o dolo do acusado, aduzindo o princípio
in dubio pro reo
.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (Id.
237786736
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
240276697
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal, argumentando
que não há elementos suficientes para a condenação, uma vez que não foi possível demonstrar o dolo do acusado, aduzindo o princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, diferente do alegado, estão devidamente demonstradas nos autos à autoria e materialidade do delito denunciado, conforme fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia, em Id.
237786682,
in verbis
:

“[...] O denunciado MÁRCIO JOSÉ GIANVAROTTI DE SOUZA (46 anos) e a vítima Jucilene Valeiro de Souza Santos (39 anos) conviveram maritalmente por 8 anos e, possuem um filho em comum de 05 anos. Extrai-se que as agressões foram presentes no relacionamento, física e verbalmente.

A vítima teve deferidas em seu favor Medidas Protetivas n.o 1010107- 74.2023.8.11.0042, em decisão de ID n.o 120145159, proferida no dia 11/06/2023, no seguimento as partes foram devidamente intimadas em 13/06/2023, conforme certidão positiva de ID n.o 120349519.

No dia 19 de junho de 2023, por volta das 12h00m, na residência localizada na Rua 33, n.o 16, quadra 35 – Bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado,
descumpriu as medidas de urgência
, violando o domicílio da vítima e aproximando-se dela.

No dia 16 de junho de 2023, por volta das 12hrs, o denunciado
descumpriu as medidas protetivas
deferidas violando o domicílio da vítima sem sua permissão, para retirar os pertences pessoais. A vítima informou que o agressor estava acompanhado de seu tio Gesualdo Giavarotti e que ele estava em visível estado de embriaguez.

Quando a vítima se deparou com o denunciado dentro da residência, confrontou-o, momento em que ele a injuriou dizendo:
“Vagabunda, você não vale nada, você roubou a minha casa e isso não vai ficar assim”.

Assim agindo, o denunciado MÁRCIO JOSÉ GIANVAROTTI DE SOUZA incorreu nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) e art. 150 “caput” CC. 61 II “f” do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado o delito que lhe é imputado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima) [...]”
(destaquei).

Em depoimento prestado na fase investigativa
Jucilene Valeiro de Souza Santos
, discorre,
in verbis
:

“QUE o autor dos fatos é MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA, seu ex convivente; QUE conviveram maritalmente por, aproximadamente, 08 (oito) anos; QUE possuem 01 (um) filho em comum, sendo MARCIO ANDERSON de 05 (cinco) anos; QUE a declarante possui 01 (uma) filha concebida de outro relacionamento, sendo JOANE VITÓRIA de 11 (onze) anos;
QUE JUCILENE possui Medida Protetiva de Urgência lavrada sobre a MPU 325.13.2023.7290; QUE a referida Medida foi concedida mediante a prisão em flagrante de MARCIO, em meio a ameaças de morte desferida contra a declarante: amolou um facão e disse "eu vou te matar; QUE o último fato ocorreu no dia 16/06/2023 (domingo) no qual o suspeito invadiu a casa de JUCILENE alegando que precisaria retirar os seus pertences; QUE, no ato, MARCIO estava junto com o seu tio (GESUALDO GIAVAROTTI) e apresentava nitidamente sinais de embriaguez; QUE a vítima só se deu conta de que MARCIO estaria em sua casa, pois acordou com a luz do seu quarto acendida; QUE, além disso, a vítima relata que a data desse fato coincide com o mesmo dia em que ele foi liberado da custódia; QUE ao questioná-lo acerca de sua presença, MARCIO passou a injuria-la de VAGABUNDA , VOCÊ NÃO VALE NADA , VOCÊ ROUBOU A MINHA CASA E SSO NÃO VAI FICAR A ASSIM
; QUE, diante os fatos expostos, a vítima, temendo pela sua vida e de seus filhos, requer que medidas sejam tomadas”
(destaquei).

A versão da vítima foi confirmada com detalhes e precisão em juízo ao narrar que,
in verbis:

“Foi na hora que ele falou, ele, eu estava dormindo, era 11: 59 da noite. É, ele entrou, abriu a porta na nossa porta, não fecha. Ele abriu, estava só amarrada com um fio. Ele abriu e entrou. Aí eu estava no quarto, dormia com as minhas 2 crianças. Um é filho dele. E ele entrou quando ele entrou no coiso, já tinha andado a casa inteira quando, ele entrou no quarto, ele acendeu a luz, foi na hora que eu acordei. Eu falei, uai, Márcio. Tá fazendo o quê aqui? Que eu vim pegar minhas coisas e entrou e começou a falar um monte de coisa para mim, me xingar, porque eu vim buscar minhas coisas, que eu estou na minha casa, a casa é minha, você que tem que sair. Eu falei, Márcio, vai embora, vou chamar a polícia. Eu falei para ele, ele falou assim, não, aí está aí abrir. Arreganhou o portão, estava ele e o tio dele lá fora de casa. Ele pegou uma mala e saiu correndo. Dentro do carro”

Por outro lado, o acusado argumenta
que ingressou na residência apenas para pegar os seus pertences e não buscava se reaproximar da vítima, aduzindo que não houve dolo em sua conduta.

Porém, uma vez afirmado pelo próprio réu o descumprimento da ordem judicial, ao confirmar o seu ingresso na residência da vítima

mesmo após estar devidamente cientificado acerca da medida protetiva, resta evidente a livre vontade e consciência em praticar o ato ilícito, não havendo que se falar em afastamento do dolo em sua conduta.

Não obstante, a tese defensiva apresentada ressoa de maneira isolada nos autos, uma vez que a alegação em questão não encontra respaldo em nenhuma narrativa constante no processo.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Assim sendo, a mera formulação de alegações, desprovidas de comprovação substancial, não é suficiente para desconsiderar provas seguras e robustas já reunidas.

Sobre a matéria, entende este Tribunal, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória,
em especial, na declaração da vítima
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas
, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. (...) (N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE

–MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO

HARMÔNICO –

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (...) (N.U 1001522-02.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES E COERENTES, INCLUINDO “PRINTS” DE “WHATSAPP” – VALIDADE DA PROVA DIGITAL RECONHECIDA – 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima; o que não houve in casu. 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.
(N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)” (destaquei).

Logo, havendo coerência entre as versões apresentadas pela vítima na fase policial e em juízo, não há que se falar em fragilidade probatória.

Ademais, trata-se de delito formal que tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

Desta forma, o crime de descumprimento de medida protetiva foi consumado, haja vista que

no dia 19 de junho de 2023, por volta da meia noite, na residência localizada na Rua 33, n.o 16, Quadra 35, Bairro Jardim Passaredo, na cidade de Cuiabá/MT, Marcio descumpriu as medidas de urgência, adentrando ao domicílio da vítima e aproximando-se dela, sendo que já estava ciente da ordem proferida nos autos no 1010107- 74.2023.8.11.0042, no dia 11/06/2023, em Id. 120145159, in verbis:

“Assim sendo, DEFIRO as medidas protetivas solicitadas pela vítima, vez que se trata de medida urgente visando resguardar a sua integridade física e psicológica, o que sobressai em relação a questões processuais penais menores, e DETERMINO:
a)
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
b)
Proibição de se aproximar da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas a distância correspondente a 1000 (mil) metros;
c)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, rede social - whatsapp, facebook, e-mail, instagram, twitter, etc.);
d)
Proibição de frequentar o seguinte local: LOCAL DE TRABALHO e CASA DAS IRMÃS, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
e)
Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher) para a ofendida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
f)
Acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha, conforme requerido pela ofendida em suas declarações na delegacia;”

Nos mesmos autos supracitados foi juntada certidão positiva de intimação em Id. 120349519, na qual resta comprovado que o apelante foi devidamente intimado acerca da medida protetiva no dia 13/06/2023.

Sobre a matéria, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE INTIMADO EM DATA ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pelo boletim de ocorrência, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. O apelante asseverou a ausência de materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de comprovação quanto a sua ciência das medidas protetivas concedidas em face da ofendida. Contudo, o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos no 1002561-89.2022.8.11.0013.
Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão
. (...) (N.U 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).
(...) (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.
(...) (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”
(destaquei).

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, visto que restou claramente demonstrada a ação delituosa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024